Tribunal: TJMT
Processo: 1008032-80.2022.8.11.0015
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008032-80.2022.8.11.0015
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Auxílio-Doença Previdenciário]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[VITOR HUGO LOPES DA SILVA - CPF: 053.898.771-52 (JUIZO RECORRENTE), VOLMIR RUBIN - CPF: 678.817.000-25 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0801-52 (RECORRIDO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), VITOR HUGO LOPES DA SILVA - CPF: 053.898.771-52 (RECORRIDO), VOLMIR RUBIN - CPF: 678.817.000-25 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0801-52 (JUIZO RECORRENTE), JUÍZO DA 6ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SINOP (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0560-14 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO DE IMPLANTAÇÃO DE APOSENTADORIAPOR INVALIDEZ OU AUXÍLIO DOENÇA C/ PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA

- SENTENÇA QUE DETERMINOU A IMPLANTAÇÃO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE
AUXÍLIO-ACIDENTE
A PARTIR DO DIA SEGUINTE AO DA CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA ATÉ A VÉSPERA DO INÍCIO DE QUALQUER APOSENTADORIA, OU ATÉ A DATA DO ÓBITO DO SEGURADO - COMPROVADA A INCAPACIDADE TOTAL E TEMPORÁRIA - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – APLICAÇÃO DO TEMA 810 DO STF -
SENTENÇA ILÍQUIDA -
SENTENÇA RATIFICADA.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de remessa necessária de sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop/MT, que julgou parcialmente procedente a Ação Previdenciária nº 1008032-80.2022.8.11.0015 ajuizada por VITOR HUGO LOPES DA SILVA em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) e condenou o réu a implantar o benefício previdenciário de auxílio-acidente em favor do requerente a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença até a véspera do início de qualquer aposentadoria, ou até a data do óbito do segurado (art. 86, §§ 1º e 2º da lei 8.213 /1991), e corresponderá a 50% do valor do salário de benefício.

A sentença traz ainda que o pagamento das parcelas devidas e vencidas deverão ser atualizadas de acordo com o que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 810 e no Tema 905 do Superior Tribunal de Justiça, consignou que os índices serão fixados na liquidação da sentença, observando a prescrição quinquenal, prevista no artigo 104 da lei 8.213/1991. Via de consequência declarou extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I do CPC/2015.

Decorreu o prazo recursal sem manifestação das partes.

Sem parecer da Procuradoria Geral de Justiça.

É o relatório.

Des. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Relator

V O T O R E L A T O R

Trata-se de remessa necessária de sentença que condenou o
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
a restabelecer o auxílio-doença ao autor
VITOR HUGO LOPES DA SILVA,
após ter sofrido acidente de trabalho em data de 16/08/2018 e conforme consta do laudo pericial, sofreu queimadura química em ambos os olhos com concreto, tendo recebido tratamento medicamentoso e evoluiu para opacificação das córneas. No dia 22/08/2018 realizou cirurgia de transplante de limbo em olho direito, apresentou evolução satisfatória em olho esquerdo sem sequelas, porém apresenta baixa acuidade visual de olho direito, com 20/200. Realizou tratamento até 14/08/2019, recebendo alta do tratamento.

A pretensão inicial foi julgada parcialmente procedente, em data de 04/05/2022 (id. 144305961). Colhe-se da parte dispositiva:

“Ex positis”, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos da parte Requerente, a fim de CONDENAR a parte Requerida a IMPLANTAR o benefício previdenciário de AUXÍLIO-ACIDENTE em favor de VITOR HUGO LOPES DA SILVA a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença até a véspera do início de qualquer aposentadoria, ou até a data do óbito do segurado (art. 86, §§ 1º e 2º da Lei 8.213 /1991), e corresponderá a 50% do valor do salário de benefício, pagando as parcelas devidas e vencidas atualizadas de acordo com o que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 810 e no Tema 905 do Superior Tribunal de Justiça, devendo os índices serem fixados na liquidação da sentença, observando a prescrição quinquenal, prevista no artigo 104 da Lei 8.213/1991. Via de consequência DECLARO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, I do CPC/2015. Assim, ANTECIPO a TUTELA JURISDICIONAL PRETENDIDA e DETERMINO que o Requerido IMPLANTE o BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE AUXÍLIO-ACIDENTE em favor de VITOR HUGO LOPES DA SILVA. Em cumprimento ao Provimento n° 20/2008 – CGJ, para melhor auxiliar a PGF no cumprimento da sentença, descrevo os DADOS NECESSÁRIOS à IMPLANTAÇÃO do BENEFÍCIO em favor da parte Requerente: *Nome do segurado: VITOR HUGO LOPES DA SILVA * CPF: 053.898.771-52 *Benefício Concedido: Auxílio-Acidente *RMI - Renda mensal inicial: vide art. 86 da Lei n.º 8.213/91. *DIB Data do início do Benefício: a PARTIR do DIA SEGUINTE da CESSAÇÃO do AUXÍLIODOENÇA. Prazo para cumprimento da sentença: 30 (trinta) dias EXPEDIÇÃO de OFÍCIO ao INSS, através do SISTEMA JUSCONVÊNIO, para que tome as providências necessárias no sentido de implantar o benefício a Requerente. CONDENO, ainda, o INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, no pagamento dos HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, em favor do causídico do Requerente, os quais arbitro no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com fulcro no art. 85, § 8°, do CPC, ISENTANDO-O do pagamento das CUSTAS PROCESSUAIS. Assim, em não havendo interposição de recurso voluntário no prazo legal, diante da iliquidez da sentença, encaminhem-se os autos, nos termos do art. 496 do CPC/2015, ao E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso para reexame necessário desta sentença. Às providências. Intime-se. Cumpra-se”.

Como se sabe, o benefício vindicado tem previsão na Lei n. 8.213/91, que dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social e dá outras providências,
in verbis
:

Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

Da análise dos autos tem-se que o Juízo
a quo
, para formação de seu convencimento, utilizou o laudo realizado pelo perito oficial, o qual concluiu que a incapacidade do autor para o trabalho é total e temporária, conforme transcrevo a seguir id. 368871882 - Pág. 2:

“ (...)8. A lesão é decorrente de acidente? ( X ) SIM ( ) NÃO Acidente de Trabalho ( X ) Acidente de outra natureza ( ) Já houve consolidação da lesão? ( X ) SIM ( ) NÃO Houve alguma perda anatômica? Qual?
BAIXA ACUIDADE VISUAL EM OLHO DIREITO A força muscular está mantida? SIM A mobilidade das articulações está preservada? SIM Face à sequela, ou doença, o(a) periciado(a) está: APRESENTOU INCAPACIDADE TOTAL E TEMPORÁRIA AO TRABALHO DE 16/08/2018 ATÉ 14/08/2019, DATA EM QUE RECEBEU ALTA DO TRATAMENTO.

10. Outros esclarecimentos que entender necessários: APRESENTOU INCAPACIDADE TOTAL E TEMPORÁRIA AO TRABALHO DE 16/08/2018 ATÉ 14/08/2019, DATA EM QUE RECEBEU ALTA DO TRATAMENTO. O AUTOR ENCONTRA-SE TRABALHANDO COMO AJUDANTE DE INSTALADOR DE PISCINAS. APRESENTA SEQUELAS PERMANENTES DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO OCORRIDO EM 16/08/2018.

Ademais, observa-se que o magistrado
a quo
, consignou ainda que
,
“o ID. 83655433 (Pág. 41-42), realizado pelo “Expert” NOMEADO pelo Juízo, é AFIRMATIVO ao DECLARAR “apresentou incapacidade total e temporária ao trabalho de 16/08/2018 até 14/08/2019, data em que recebeu alta do tratamento. O autor encontra-se trabalhando como ajudante de instalador de piscinas. Apresenta sequelas permanentes decorrente de acidente de trabalho ocorrido em 16/08/2018.”. Em exame dos autos, vislumbra-se que o Requerente postula pelo AUXÍLIO-DOENÇA e subsidiariamente pela APOSENTADORIA por INVALIDEZ. No entanto, ficou constatado pela documentação dos autos que o caso do Requerente se aplica ao auxílio-acidente ante a REDUÇÃO PARCIAL e PERMANENTE em decorrência do acidente de trabalho.”

Assim, agiu com acerto o Magistrado
a quo
ao determinar a concessão do benefício e não merece reparo a sentença.

Verifico ainda que o juízo singular no que tange aos juros e correção monetária, para observou a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal (STF), no RE 870947/SE (Tema 810), bem como na fixação dos honorários, uma vez que de acordo com o
disposto no art. 85, § 4º, II do Código de Processo Civil, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual a ser fixado a título de honorários advocatícios, somente ocorrerá quando liquidado o julgado.

Ante o exposto,
RATIFICO A SENTENÇA
reexaminada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2023